Tribunal: CARF
Processo: 10768.002398/2010-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-08-17

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10768.002398/2010-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.688 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de junho de 2023
Recorrente
ARLENE DIAS CURVELO DE OLIVEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
DEDUÇÃO. DESPESA MÉDICA. PLANO DE SAÚDE. EFETIVO
PAGAMENTO.
ÔNUS
FINANCEIRO.
CONJUNTO
PROBATÓRIO
INSUFICIENTE. SÚMULA CARF No 180.
A não comprovação da efetividade dos dispêndios havidos com as despesas
médicas com plano de saúde declaradas, por documentação hábil e
contundente, autoriza à autoridade fiscal a promover as respectivas glosas, uma
vez que todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo
da autoridade lançadora.
Mantém-se a glosa quando desatendidos os requisitos exigidos para a
dedutibilidade, em conformidade com a legislação de regência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10768.002398/2010-81
Fl. 148
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.688 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10768.002398/2010-81

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 100/105):
Contra a contribuinte, acima identificada, foi lavrada Notificação de Lançamento –
Imposto sobre a Renda de Pessoa Física – IRPF, fls. 79/83, relativo ao ano-calendário
de 2007, exercício de 2008, para formalização da redução do imposto a restituir
declarado de R$ 3.288,78 para imposto a restituir ajustado de R$ 726,94.
A infração apurada pela Fiscalização, relatada na Descrição dos Fatos e Enquadramento
Legal, fls. 80/81, foi Dedução Indevida com Despesas Médicas no valor de R$
9.315,78 (Sul América Seguro saúde - não comprovou o efetivo desembolso do
plano de saúde – pagamento em nome de Viação Cidade do Aço).
Inconformada com a exigência, da qual tomou ciência em 02/03/2010, fl. 93, a
contribuinte apresentou impugnação em 01/04/2010, fl. 02, alegando que o valor de R$
9.315,78 refere-se a despesa médica da própria contribuinte, conforme documentos em
anexo.
A contribuinte anexou aos autos os documentos de fls. 05/83.
É o relatório.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
Deduções. Despesas Médicas.
As despesas médicas, próprias ou com dependentes, somente podem ser dedutíveis para
efeito de apuração da base cálculo do imposto de renda devido quando devidamente
comprovadas.
Cientificada da decisão, em 21/05/2015 (fls. 113), a contribuinte, por
procuradores habilitados interpôs, em 19/06/2015, recurso voluntário em extenso arrazoado (fls.
123/141), alegando, em brevíssima e apertada síntese, que os recibos apresentados estão em
conformidade com a legislação de regência, portanto idôneos, sendo hábeis a comprovar que de
fato arcou com ônus financeiro do plano empresarial Sul América Seguro Saúde S.A., gerido
pela Viação Cidade do Aço Ltda., calhando na espécie a aplicação do princípio da verdade
material. Requer, ao final, a admissão recursal dispensada a exigência de depósito ou
arrolamento de bens, e, por conseguinte, seja reformada a decisão recorrida, determinando a
restituição do imposto de renda a que faz jus.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 142/143.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
Fl. 149
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.688 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10768.002398/2010-81

O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da glosa sobre a despesa com plano de saúde declarada:
O litígio recai sobre a glosa da despesa com o plano de saúde empresarial Sul
América Seguro Saúde S.A., gerido pela empresa viação Cidade do Aço Ltda., no valor de R$
9.315,78, por ausência e comprovação do efetivo desembolso, buscando, por oportuno, nessa
seara recursal, obter nova análise do processado, no sentido do acatamento da aludida despesa
declarada.
De início, no que tange ao arrolamento ou depósito recursal, vale destacar que a
questão já restou superada, ao teor da Súmula Vinculante n° 21 do STF, não sendo mais cabível
sua exigência para seguimento e admissibilidade recursal, portanto nada a prover no particular.
Pois bem. Em que pese as alegações suscitas, do cotejo dos documentos
carreados, aliado aos fundamentos contidos no voto condutor da decisão recorrida (fls. 100/105),
e atendo-se às informações contidas no lançamento (fls. 79/83), não há como prosperar a
pretensão recursal.
Da análise dos autos pode-se constatar que a autoridade fiscal requereu as
justificativas sobre a despesa declarada, não tendo sido comprovado ou demonstrado pela
Recorrente o cumprimento dos requisitos necessários a motivar a respectiva dedução,
consubstanciado nos arts. 73 e 80 do RIR/99. Vale salientar, que o art. 73, por si só, autoriza
expressamente ao Fisco, para formar sua convicção, solicitar documentos subsidiários aos
recibos, para efeito de confirmá-los, sobretudo no que tange aos efetivos pagamentos
realizados.
Ademais, tal matéria foi recentemente pacificada neste CARF, culminando com
edição da súmula no 180:
Súmula CARF no 180
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em
16/08/2021
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
De fato, não se pode olvidar que na relação processual tributária, compete ao
sujeito passivo oferecer os elementos que possam ilidir a imputação da irregularidade suscitada.
Conclui-se, portanto, que a comprovação dos dispêndios ou desembolsos realizados, quando
exigidos e não apresentados, além de vulnerar os incisos II do § 1o do art. 80 do RIR/99, autoriza
a glosa das deduções e a consequente tributação dos valores correspondentes.
Fl. 150
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.688 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10768.002398/2010-81

A própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que ocorre no
caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por seu turno, reza que o sujeito
passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou comprovação, imputando-lhe o
ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos em tese, discricionária, deixando
ao sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está albergado em indícios razoáveis
de ocorrência de irregularidades nas deduções, mesmo porque o ônus probatório implica
trazer elementos que afastem eventuais dúvidas sobre os fatos imputados.
Assim, considerando que a Recorrente, nesta fase recursal, não trouxe novas
alegações hábeis e contundentes a modificar o julgado – limitando-se, basicamente, em escorar-
se no valor probante dos recibos e notas fiscais como suficientes para justificar a dedução
pleiteada, sem, contudo, justificar ou demonstrar que efetivamente suportou o ônus financeiro
com o plano de saúde pago e gerido pela Viação Cidade do aço Ltda., situação que, ao meu
sentir, poderia ter sido elidida dentre outras, com a apresentação de extratos bancários,
comprovantes de depósito e/ou transferências bancárias, além de declaração emitida pela gestora
do plano, em complemento aos recibos fornecidos, atestando o recebimento dos valores à ela
reembolsados pela Recorrente no decorrer do ano-calendário autuado – me convenço do acerto
da decisão recorrida, pelo que adoto como razão de decidir os fundamentos lançados no voto
condutor (fls. 103/104), mediante transcrição dos excertos abaixo, à luz do disposto no § 3o do
art. 57 do Anexo II do RICARF:
Nesse sentido, como já mencionado anteriormente, cabe ao contribuinte que pleiteou a
dedução provar com comprovantes as despesas, para que fique caracterizada a
efetividade da despesa passível de dedução.
Em princípio, admite-se como prova hábil de pagamentos, os recibos fornecidos por
profissional competente, legalmente habilitado. Entretanto, existindo, por parte do
Fisco, dúvida, outras provas podem ser solicitadas.
De acordo com a Notificação de Lançamento a despesa médica no valor de R$ 9.315,78
Sul América Seguro saúde foi glosada por falta da comprovação do efetivo
desembolso do plano de saúde, já que o pagamento do referido plano foi efetuado em
nome de Viação Cidade do Aço.
Aos autos foram anexados os documentos de fls. 05/77, onde consta realmente que a
empresa pagava o plano de saúde da Sul América Seguro Saúde, e a contribuinte se
encontrava incluída no rol dos beneficiários.
Foram anexados, ainda, recibos simples, emitidos no papel timbrado da empresa Cidade
do Aço, informando o valor do reembolso efetuado mensalmente pela contribuinte,
referente as parcelas do plano de saúde, durante o ano de 2007. Não consta a
identificação do responsável pelas informações nos referidos recibos.
Contudo, observa-se que a contribuinte não comprovou a efetividade do pagamento
do plano de saúde (no caso o reembolso à empresa Viação Cidade do Aço).
Para se beneficiar do abatimento pleiteado com base em despesas médicas, não basta a
disponibilidade de um simples recibo, sem vinculação do efetivo pagamento, ainda
que os emitentes tenham confirmado o atendimento do contribuinte e/ou de seus
dependentes.
Destarte, uma vez desatendidos os requisitos para dedutibilidade dos valores
declarados, e constatando a regularidade da ação fiscal que se deu em estrita conformidade com a
legislação de regência, correta é decisão recorrida, razão pela qual mantenho a glosa operada e
reconheço a subsistência do crédito tributário exigido.
Por fim, cabe registrar que o lançamento rege-se por expressa determinação legal,
sendo portanto, a atividade fiscal, vinculada e obrigatória, na exata dicção do art. 142 do CTN,
Fl. 151
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-004.688 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10768.002398/2010-81

competindo ao Fisco revisar a declaração de ajuste anual, calcular a exigência e constituir o
crédito tributário ou ajustar o imposto a restituir declarado, sob pena de responsabilidade
funcional.

Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, para
manter o lançamento e as alterações decorrentes realizadas na base de cálculo do imposto de
renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 152
DF CARF MF
Original